Tribunal: STF
Processo: RvC 5649
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8.1.2023. REVISÃO CRIMINAL FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO ANALISADA – E REJEITADA – NO CURSO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. DESATENDIMENTO AO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E AO ART. 263 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À REVISÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.